Tribunal: TCU
Processo: 004.063/2008-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Construtora A Gaspar S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2081/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Construtora A. Gaspar S.A. (peças 295-297) em face do Acórdão 1363/2024-TCU-Plenário , proferido no bojo de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades nas obras de reforma do Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado ("Machadão"), em Natal/RN; Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal apresenta apenas argumentos e teses jurídicas que se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não justificam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não se tratam de fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando que a recorrente, no expediente complementar de peça 305, pede o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente em seu favor; Considerando que, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução-TCU 344/2022, não se operou a prescrição no ocaso em tela; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 300-302 e 309-310) e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do presente recurso e da não ocorrência da prescrição (peças 304 e 311); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 285, caput e §2o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração e encaminhar cópia desta decisão à recorrente. 1. Processo TC- Processo 004.063/2008-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.200/2007-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.293/2016-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.463/2014-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.223/2017-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.184/2024-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 004.425/2008-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 005.796/2019-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Eduardo Nunes Alves (XXX.642.884-XX); Construtora A Gaspar S/a (08.323.347/0001-87); Elan Ferreira de Miranda (XXX.422.444-XX); Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo (XXX.462.874-XX); Heriberto Escolástico Bezerra Júnior (XXX.598.454-XX); Ney Silveira Dias (XXX.927.364-XX); Prefeitura Municipal de Natal-rn (08.241.747/0004-96); Waldenir Xavier de Oliveira (XXX.883.284-XX). 1.3. Recorrente: Construtora A Gaspar S/a (08.323.347/0001-87). 1.4. Unidades Jurisdicionadas: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte; Prefeitura Municipal do Natal - RN. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.9. Representação legal: Erick Wilson Pereira (20519/OAB-DF), representando Carlos Eduardo Nunes Alves; Lúcio Landim Batista da Costa (40009/OAB-DF), Gentil Ferreira de Souza Neto (40008/OAB-DF) e outros, representando Heriberto Escolástico Bezerra Júnior; Fernando Pinheiro de Sá e Benevides (9444/OAB-RN) e Carlos Santa Rosa D Albuquerque Castim (1566/OAB-RN), representando Prefeitura Municipal do Natal - RN; Maria Izabel Costa Fernandes Rego de Souza (6109/OAB-RN), Tamira Carminda Thomas de Araujo Figueiredo (11683B/OAB-RN) e outros, representando Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo; Mário Gomes Teixeira (4083/OAB-RN), representando Construtora A Gaspar S/a. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.